Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
4. No presente recurso, parcial razão assiste ao embargante. Quanto ao mérito, a matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões ou contradições.
5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
7. Quanto às custas processuais, de fato o embargante foi agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça, ficando, assim, afastada a condenação que lhe fora imposta no Acórdão de ID 58042959.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça deferida. Ficam mantidos os demais termos do Acórdão de ID 58042959.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.